Tribunal: STF
Processo: AR 1151
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SEU OBJETO E O ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROFERIDO EM GRAU DE
EMBARGOS INFRINGENTES.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
DECISÃO QUE O INADMITIU, CONFIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
DESPACHO DE RELATOR E AGRAVO REGIMENTAL.
3.TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLINADO DE SUA COMPETÊNCIA PARA
JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA, SOBEM OS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
4.E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO RESCISÓRIA, QUANDO, EMBORA NÃO TENDO CONHECIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO OU HAVENDO NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, TIVER
APRECIADO A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA (SÚMULA N. 249).
5.O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO PODE JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA,
PORQUE O SEU OBJETO NÃO E ACÓRDÃO DA CORTE, MAS ACÓRDÃO PROFERIDO
NOS EMBARGOS INFRINGENTES EM SEGUNDO GRAU DA JURISDIÇÃO.
6.JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART-267, VI DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.